Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DEVOLUÇÃO DO SALÁRIO PROPORCIONAL. DEVIDA. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de salário e GAPED no período de 03/2023, determinando ao réu que se abstenha de cobrar tais valores. Em seu recurso o Distrito Federal aponta que a parte autora recebeu a remuneração integral, mas trabalhou apenas quinze dias, de modo que é devido o ressarcimento ao erário. De todo modo, assinala que a autora solicitou o parcelamento do débito na via administrativa, o que implica o reconhecimento da dívida, conforme entendimento que se extrai do disposto na Súmula 653/STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé da parte autora na percepção de salário e gratificação em valor acima do devido.
III. Razões de decidir
4. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”.
5. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531 que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
6. A hipótese dos autos cuida, na verdade, de valor a ser restituído pela parte autora face o desligamento do seu contrato temporário na metade do mês. Isso porque a requerente trabalhou como professora substituta apenas entre 13/02/2023 e 15/03/2023. Assim, foi constatada a necessidade de ressarcir o erário quanto à metade do salário recebido no mês de março de 2023, uma vez que trabalhou apenas até o dia 15 daquele mês.
7. Portanto, não prospera a tese de suposta boa-fé da parte autora, visto ser evidente que não possuía direito à percepção do salário integral daquele mês quando do seu desligamento no dia 15, sendo facilmente perceptível o pagamento em excesso. Assim, ausente a boa-fé objetiva da parte autora, o que permite apurar a regularidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário. Sentença reformada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 de recursos repetitivos.